Tribunal: STF
Processo: ARE 1554380
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE FUGA. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual, em 25.2.2025, negado provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Gabriel Henrique Moreira de Oliveira Silva, nos seguintes termos:



    “GABRIEL HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 666 dias-multa, como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, apela (fls. 230/238), requerendo o provimento do presente recurso, reconhecendo como nula a abordagem e busca pessoal, sendo o réu absolvido com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal (fl. 237). Alternativamente, postula a redução das penas e a alteração do regime prisional.



    Contra-arrazoado o apelo (fls. 241/248), em seu parecer a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento ao apelo (fls. 256/265). 



    É o relatório.



    Consta da denúncia que na manhã do dia 19 de setembro de 2024, por volta das 9h00, na Av. Oliano Zucarato, na Cidade e Comarca de Monte Alto/SP GABRIEL HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA qualificado e interrogado à fl. 6, trazia consigo, guardava e vendia 36 (trinta e seis) porções de cocaína em pó embaladas em eppendorfs, com peso bruto de 35,17 gramas, 11 (onze) porções de cocaína na forma de crack embaladas individualmente em invólucros plásticos, com peso bruto de 2,27 gramas, 26 (vinte e seis) porções de maconha embaladas em invólucros plásticos, com peso bruto de 62,08 gramas conforme auto de exibição de fl. 14/15, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R$ 44,00 ( quarenta e quatro reais), em notas miúdas.



    Segundo apurado, GABRIEL é conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas, tanto que foi condenado em 22 de abril de 2024 e 5 de agosto de 2024 pela prática do mesmo crime (fls. 36/38).



    Na data dos fatos, o DENUNCIADO estava no escadão, local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao avistar os agentes da lei, GABRIEL tentou evadir-se.



    Ao ser alcançado, foi realizada a busca pessoal no DENUNCIADO e junto a sua roupa íntima foi encontrado um saco plástico contendo trinta e seis micro-tubos eppendorfs nas colorações amarelo, azul e rosa com cocaína, onze invólucros plásticos contendo crack, e, vinte e seis porções de maconha, dispostas em sacos zip-lock, sacos de ‘gelinho’ e pequenos invólucros, além de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) em notas miúdas.



    As substâncias foram devidamente apreendidas (fls. 14/15), submetidas a exame de constatação provisório (fls. 16/17) e realizado o exame toxicológico (fls. 57/9, 60/62 e 63/65), que confirmou a natureza dos entorpecentes, atestando tratar-se efetivamente de cocaína e maconha ... (fls. 72/73).



    A condenação do acusado era de rigor e deve prevalecer.



    (...) O GCM ANDRE OSWALDO FURONI relatou à autoridade policial (fls. 02/03), que por volta das 09h00, enquanto realizava patrulhamento ostensivo pela Avenida Oliand Zucarato, em ponto conhecido popularmente como escadão, local este já mui conhecido nos meios policiais como ponto de intenso comércio de entorpecentes, visualizaram um indivíduo trajando calça jeans e camiseta polo dotada de estampas em preto e branco, ostentando tatuagens em seu pescoço. Este visual apresentado pelo sujeito, é compatível coma discrição de denúncias recebidas pela Guarda Civil Municipal em datas anteriores. Ocorre que, tal sujeito, de nome GABRIEL HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA é conhecido pelos munícipes e agentes de segurança pública como participante do comércio de tóxicos nesta urbe; cabendo citar que o ora indiciado possui contra si inquérito datado de 23/11/2023, versando sobre tráfico de drogas e associação para o tráfico. Então, visando manutenção da ordem pública os agentes procederam com a aproximação a GABRIEL, que por sua vez ao visualizar o deslocamento da viatura, empreendeu fuga em desabalada carreira pela via pública, sendo contido pelo depoente poucos metros depois. Efetiva a contenção de GABRIEL, os guardas municipais procederam às indagações ao contido que nada quis declarar. Após, foi realizada revista pessoal ao increpado, sendo localizado, junta à sua roupa íntima, um saco plástico contendo trinta e seis micro-tubos eppendorfs nas colorações amarelo, azul e rosa, todos contendo matéria pulverulenta branca muito similar ao entorpecente conhecido como cocaína; onze invólucros plásticos acondicionando substância semelhando ao crack, e, vinte e seis porções de matéria orgânica do tipo erva, análoga a maconha, dispostas em sacos zip-lock, sacos de ‘gelinho’ e pequenos invólucros. Insta salientar que os artefatos ilícitos estavam já embalados, fracionados e totalmente aptos ao consumo. Além dos tóxicos, foram localizadas com GABRIEL diversas cédulas em real, em sua maioria notas de dois e cinco reais, contabilizando quarenta e quatro reais. Diante de tal evento, foi entoada voz de prisão ao ora indiciado. Em Juízo (arquivo audiovisual), asseverou que o local é conhecido como ‘escadão’ é conhecido como ponto de venda de drogas. Assim, ante as denúncias foram ao local e ao chegarem lá, visualizaram o réu. A testemunha afirma que o acusado tentou se evadir e foi contido. Em revista pessoal, a testemunha afirma que localizaram dinheiro e uma sacola branca, sendo que dentro da sacola havia 36 eppendorf, 11 pedras de crack e 26 sacos ziploc de maconha. Diante disso, a testemunha afirma que o acusado foi conduzido à delegacia e preso. O depoente assevera que o increpado é bem conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas, de modo que uns 2 plantões antes ele, o réu, já havia fugido da equipe. A testemunha afirma que não havia mais ninguém no local, no momento da abordagem e prisão do acusado e que não o visualizaram entregar drogas para ninguém. A testemunha afirma que a droga estava na parte íntima dele e que abordaram o acusado porque ele correu da equipe (fl. 194).



    O GCM RAFAEL FIGUEIRA corroborou o depoimento do GCM André (fls. 04), aduzindo, em Juízo (arquivo audiovisual), que tinha denúncia de tráfico no local da prisão e que a denúncia era compatível com as características do réu. O depoente afirma que o local fica do lado da escola e sempre tem tráfico ali. No dia dos fatos, testemunha afirma que se depararam com o réu e que ele tentou fugir, mas conseguiram fazer a abordagem e com o acusado encontraram dinheiro e uma sacola com entorpecentes (cocaína e maconha). Testemunha afirma que não o conhecia por tráfico, mas que o réu é muito conhecido nos meios policiais por tráfico. A testemunha afirma que o acusado estava sozinho nesse momento da abordagem (fl. 194/195).



    Mister salientar, a esta altura, que o policial ou guarda civil não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.



    Inclusive tal questão já se encontra pacificada pela doutrina e jurisprudência, prevalecendo o entendimento de que os testemunhos prestados por policiais merecem a mesma credibilidade que aqueles dados por pessoas comuns, sendo imprescindível que se apresente uma razão clara e concreta, para tornar referidas declarações eivadas de suspeição, o que não ocorreu no caso vertente.



    Outrossim, razão não assiste à defesa, quando postula pelo reconhecimento de prova ilícita, a partir da busca e prisão efetuadas, em razão de terem sido efetivadas por guardas municipais. 



    O artigo 301 do Código de Processo Penal é claro ao estatuir que qualquer pessoa do povo pode, e a autoridade policial (encarregada da segurança pública, em caráter preventivo ou repressivo) deve, prender quem quer que venha a ser encontrado em flagrante delito.



    Assim, embora se reconheça que, dentro do sistema constitucional atual, os integrantes das assim denominadas ‘guardas municipais’ não compõem o conceito de autoridade policial responsável pela segurança pública, estão eles autorizados, pela primeira parte do dispositivo supramencionado, a prender em flagrante qualquer pessoa que esteja, em tese, cometendo uma infração penal. (...)



    Mister ressaltar, ainda, que a atuação dos guardas municipais se deu em virtude de fundada desconfiança, uma vez que o apelante, que tinha características físicas semelhantes àquelas de uma pessoa que foi apontada por cidadãos como traficante, tentou se evadir do local, conhecido ponto de venda de drogas, o que ensejou a abordagem.



    (...) Ocorre que, no caso em tela, a abordagem realizada pelos agentes ao ora apelante não foi aleatória. Ao contrário, conforme restou apurado, a abordagem feita pelos agentes foi amparada por circunstâncias objetivas que indicavam a existência de grande probabilidade de que fossem encontrados em poder do acusado objetos de natureza ilícita, o que de fato ocorreu.



    Destarte, não trouxe o acusado qualquer prova que pudesse ilidir sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido e os argumentos oferecidos pela defensoria. 



    A r. sentença bem analisou o quadro probatório dos autos, dando aos fatos perfeita adequação jurídica. 



    Na reiteração de instância nada de novo foi alegado que infirmasse as conclusões da decisão recorrida. 



    As circunstâncias evidenciam a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelo réu nas modalidades ‘trazer consigo e guardar’ substâncias ilícitas para consumo de terceiro, verbo nuclear trazido pelo tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    (...) Em suma, a reanálise a que ora se procede da presente lide penal, com o acurado exame de todos os seus aspectos processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória destes autos, conduz à inexorável conclusão de que, mediante persecução criminal legal e constitucionalmente hígida, restou evidenciada, de forma estreme de dúvidas, (i) que o apelante praticou, com vontade livre e consciente, o ilícito que lhe é irrogado, quedando-se patenteada, pois, a adequação típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, da conduta em tela, bem assim (ii) a responsabilidade de tal agente em aludido evento delituoso não se verificando, portanto, a existência de mácula alguma neste instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos princípios e regras norteadores da matéria, e, muito menos, a configuração de uma das hipóteses absolutórias previstas no artigo 386, caput, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.



    Em outras palavras, tendo sido observadas, na espécie, todas as regras que compõem a fórmula constitucional do due process of law, e uma vez constatada a robustez do acervo probante confeccionado pelo Parquet, conclui-se que nenhum dos argumentos de mérito deduzidos pela combativa defensoria está a merecer acolhimento.



    No tocante às reprimendas, verifica-se que foram criteriosamente dosadas, observadas as especificidades do caso concreto, em especial os maus antecedentes do réu, e de acordo com o livre e prudente convencimento do MM. Juízo de Primeiro Grau, que fixou a pena base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 666 dias-multa, diante da quantidade, variedade e natureza dos tóxicos apreendidos, bem como pelos maus antecedentes do apelante. Observando-se que não houve alteração da dosimetria nas demais etapas do cálculo.



    Por derradeiro, quanto ao regime prisional imponível à espécie, insta manter-se a modalidade inicial fechada, pois, inobstante o tempo de prisão provisória do apelante, tem-se que a opção pelo módulo carcerário mais rigoroso atende, sobretudo em virtude da gravidade concreta da hipótese vertente e dos maus antecedentes do acusado, ao disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, não havendo, dessarte, falar-se na incidência, in casu, das Súmulas nºs 718 e 719 do Pretório Excelso, tampouco do regramento contido nos artigos 33, § 2º, e 59, ambos do Estatuto Repressor, e 387, § 2º, do Código de Processo Penal (acrescentado pela Lei nº 12.736/12).



    Nada há, portanto, a ser reparado” (fls. 2-18, e-doc. 21). 



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 144 da Constituição da República. 



     Sustenta que “entender no sentido de não haver limitação por parte da G.C.M [Guarda Municipal] em sua atuação, tratar-se-ia de verdadeiro ativismo judicial, visto que, a Constituição é expressa na limitação, dos órgãos que exercem a Segurança Pública” (fl. 5, e-doc. 23).



    Assevera que “não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais” (fl. 6, e-doc. 23).



    Argumenta que “não prospera a tese da legitimidade da abordagem e busca pessoal, pelo suposto fato de o réu, ao avistar os G.C.M, ter empreendido fuga, ora que, ainda que o fosse verdade, sequer há nos autos informação de que os G.C.M teriam dado ordem de parara, ou seja, Excelências, não há fundamento legal que legitime uma busca pessoal, pelo fato de um indivíduo sair andando” (fl. 7, e-doc. 23).



    3. Em 24.4.2025, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Camargo Aranha Filho, inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 27).



    No agravo, a defesa do agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “I. O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário; II. O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 10, e-doc. 29). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O julgado recorrido foi publicado em 3.3.2025 (fl. 1, e-doc. 22), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, e não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal. 2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.321.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    6. A alegação de contrariedade ao § 8º do art. 144 da Constituição da República suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, como anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    7. É incontroverso caber à guarda municipal a proteção de bens, serviços e instalações nos municípios, conforme previsto no § 8º do 
art. 144 da Constituição Federal.



    Na espécie, não se discutem os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações no município, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux. 



    A controvérsia trazida pela defesa do agravante limita-se à legalidade da prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas praticado em via pública, efetuada por guardas municipais.



    8. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    9. Como fundamentado pela Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500505-40.2024.8.26.0368, os guardas municipais, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, visualizaram o agravante, “já conhecido pelos munícipes e agente de segurança pública como participante do comércio de tóxicos” (fl. 7, e-doc. 21). Ao avistar os agentes, o agravante tentou fugir do local, o que motivou a abordagem policial e a busca pessoal realizada, quando encontrados pelos guardas municipais “36 (trinta e seis) porções de cocaína em pó embaladas em eppendorfs, com peso bruto de 35,17 gramas, 11 (onze) porções de cocaína na forma de crack embaladas individualmente em invólucros plásticos, com peso bruto de 2,27 gramas, 26 (vinte e seis) porções de maconha embaladas em invólucros plásticos, com peso bruto de 62,08 gramas conforme auto de exibição de fl. 14/15, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), em notas miúdas” (fl. 3, e-doc. 21).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    10. Na espécie, a prisão deu-se em flagrante e foi efetuada pela guarda municipal, como poderia ter sido por qualquer do povo. Não 
se há cogitar, portanto, do rol de atribuições constitucionais (§ 8º do 
art. 144 da Constituição da República) daquele órgão, pois essa prerrogativa/dever é ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.500.165-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atuação da guarda civil municipal. Prisão em flagrante. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP’ (RE nº 1.282.774/SP-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/22). (...) 4. A decisão ora atacada não merece reparos, porquanto seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.530.750-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos – um conhecido ponto de tráfico de drogas – para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.485.776-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator  
o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    Assim, pelo que se tem no processo, não há comprovação de ilegalidade manifesta na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem e a prisão em flagrante do agravante foram devidamente justificadas e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora